Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Processo : 0701484-37.2022.8.07.9000 DESPACHO 1. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a documentação anexada, dando conta, em especial, da situação inapta da sociedade empresária (id. 39515547). 2. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intime-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator